Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702575-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NUNES XAVIER NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal para obrigar o Distrito Federal a disponibilizar ao agravante, consulta em Oncologia Clínica, no prazo de 5 dias. Sustenta que o agravante tem 54 anos com diagnóstico de Neoplasia Maligna da Próstata, e necessita com urgência de ser atendido pelo especialista, ante o risco de agravamento da doença. Suficientemente relatados. DECIDO. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora concedo ao agravante, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência financeira. Ressalte-se que a Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. A despeito do reconhecimento de que as demandas sejam infinitas e os recursos finitos, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este foi elevado à categoria dos direitos fundamentais, por estar interligado ao direito à vida e à existência digna de qualquer ser humano. Evidente, pois, o primeiro requisito, a plausibilidade do direito invocado. Considerando que nos autos consta relatório médico que atesta que o agravante tem diagnóstico de neoplasia maligna de próstata (id. 65444586, pag. 29), e que aguarda consulta desde 02/08/2024, quando houve a regulação, verifica-se a iminência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que é a própria vida do paciente. Assim, considerando o relatório médico, que atesta a necessidade do fornecimento do tratamento, sob pena de agravamento da doença, verifica-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, convindo antecipar a tutela pretendida, a teor do que dispõe os arts. 300 e 303 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravado que disponibilize, ao agravante, no prazo de cinco dias, consulta em Oncologia Clínica, na rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do réu, inclusive mediante sequestro de verbas públicas, se necessário. Delego o cumprimento da presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Em seguida, ao Ministério Público. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora